Tribunal: TCU
Processo: 013.321/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6691/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, bem como no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação da concessão de pensão militar em favor de Pablo Henrique Morais Ferreira, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em decorrência do advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, e legais, para fins de registro, os demais atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.321/2020-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alvaro Danezine Rodrigues (XXX.212.438-XX); Arthur de Almeida Iellamo dos Santos (XXX.320.477-XX); Carlos Alberto Kunstmann (XXX.129.088-XX); Elza Eufrásia de Oliveira (XXX.121.548-XX); Herlene Aparecida Eloy Danezine (XXX.774.038-XX); Lucia Maria Kunstmann (XXX.177.138-XX); Maria Amalia Kunstmann Donini (XXX.385.088-XX); Pablo Henrique Morais Ferreira (XXX.560.248-XX); Sandra Rosa Kunstmann Antiorio (XXX.425.798-XX); Tereza Raguel de Almeida Iellamo dos Santos (XXX.033.797-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Segunda Região Militar - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.